Tribunal: TJPA
Processo: 0000491-47.2008.8.14.0200
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 9912 - Militares
Data de julgamento: 2021-02-12

Inteiro teor:
ACÓRDÃO__________
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO nº 0000491-47.2008.8.14.0200
COMARCA DE BELÉM
APELANTE:

CARLOS

AUGUSTO ARNAUD DO ESPIRITO SANTO
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATORA: DESA. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

EMENTA

APROPRIAÇÃO. CRIME MILITAR. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. MODIFICAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. REGIME MAIS GRAVOSO APLICADO SEM NENHUMA FUNDAMENTAÇÃO. SUMULA 719 DO STF. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada nos dias 01 a 08 de fevereiro de 2021, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar parcial provimento para que seja modificado o regime de cumprimento para aberto, em razão do
quantum
da pena aplicada, nos termos no voto da relatora.
RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de apelação interposto por
CARLOS
AUGUSTO ARNAUD DO ESPIRITO SANTO
, através de advogado constituído com fulcro no art. 593, inciso I, do CPP, contra a respeitável sentença que o condenou à pena de 03 (três) anos de reclusão a ser cumprida em regime semiaberto pela prática do crime tipificado no art. 303 do Código Penal Militar.

O Ministério Público denunciou o policial militar CB PM CARLOS AUGUSTO ARNAUD DO ESPIRITO SANTO como incurso nas sanções do art. 303, Código Penal Militar, relatando a exordial acusatória que o denunciado em diligência no Município de Marabá, apreendeu duas armas de fogo tipo espingarda com o senhor Raimundo de Oliveira e não as apresentou ao Delegado de Polícia.

Esclarece ainda a denúncia, que o SD PM Francisco Gomes recebeu as duas armas do denunciado no dia do fato, deixou-as na reserva, sem registro de entrada e no dia seguinte, repassou-as ao SD PM José Vasconcelos, que por sua vez entregou-as, no mesmo dia, ao ora denunciado, o qual lhes disse que iria entregá-las na Delegacia, o que não ocorreu.

Foi denunciado e condenado por peculato, art. 303 do CPM.

Apelou pleiteando a absolvição por insuficiência de provas de autoria e, subsidiariamente, a modificação do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo parcial provimento, apenas para que seja modificado o regime de cumprimento da pena para o aberto.

Os autos foram revisados. É o relatório.
VOTO

Conheço do apelo e passo a analisa-lo.

O pleito absolutório por insuficiência de provas de autoria não merece prosperar, como muito bem salientou a Procuradoria de Justiça,
verbis (fls. 168/169):

¿II - DA NEGATIVA DE AUTORIA

Analisando detidamente aos autos, verifica-se que o apelante foi condenado pela prática do crime de peculato, na modalidade dolosa, previsto no artigo 303 do CPM.

A testemunha CB PM JOSE RIBAMAR VASCONCELOS: Relata que no dia dos fatos estava entrando de serviço como armeiro, então quando assumiu o serviço na sala de armamento, foi repassado ao depoente pelo CB FRANCISCO GOMES a carga da reserva de armamento e um volume que continha armamento de caça que, segundo o Réu, não estava lançado no Livro as referidas armas. Respondeu que percebeu serem armas, quando apalpou o volume e notou serem armas longas de caça, mas não procurou o Réu para saber a origem daquele armamento. Declarou que por volta das lOh, o Réu foi buscar o volume que havia deixado e lhe entregou, sem que outras pessoas estivessem no local para presenciarem. Não sabe informar se o Réu apresentou essas armas ao Tenente, nem se foi entregue na ZPOL. Não procurou saber com o Réu, o que este fez com as armas.

O CB ANTONIO SOARES foi à sala de armamento fazer busca das referidas armas, pois estas pertenciam a pessoas conhecidas dele.

- JOSSINAR FERNANDES RODRIGUES, f/s. 100/101, inquérito apenso: Relatou que é vizinho do senhor Raimundo, tendo este, à época, solicitado ao depoente que tentasse reaver com os policiais sua espingarda, já que o depoente foi policial militar por 16 anos. Disse ter ido ao quartel juntamente com o CB Antônio Soares, mas que somente o Cabo entrou no local. Posteriormente retornou informando que havia trocado palavras ofensivas com o comandante da guarnição que apreendeu as armas.

- RAIMUNDO DE OLIVEIRA, fl. 113, inquérito apenso: O depoente declarou que ele e mais outro, vinham trafegando em duas bicicletas, com duas espingardas amarradas na garupa quando avistaram dois policiais militares que apreenderam as armas, sem os conduzir para a Delegacia de Polícia para os procedimentos legais. Afirmou que os militares não exigiram dinheiro, mas as armas não foram devolvidas.

A partir do que se visualiza nos autos restou demonstrado no conjunto probatório a autoria e materialidade do crime, tem-se que o fato típico e a conduta do réu visualizada nos depoimentos das testemunhas, restando o ocorrido coerente com o crime de peculato disposto no art. 303 do Código Penal Militar estando delineado como:

Art. 303. Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem a posse ou detenção, em razão do cargo ou comissão, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio.

Pena- reclusão, de três a quinze anos.

No caso em tela, o recorrente valeu-se da posição de policial militar para apropriar-se das armas e não encaminhar ao judiciário. Desse modo, a autoria e materialidade encontram-se comprovadas, inexistindo causa que exclua o crime ou isente o apelante do respectivo delito. Ademais, o réu não se desincumbiu de comprovar que não praticou o delito a ele imputado

Neste sentido:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL - ARTIGO 303, DO CPM - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - TOTAL IMPROCEDÊNCIA - EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. Absolvição por insuficiência probatória: O recorrente se valeu da posição de encarregado substituto do inquérito policial militar no bojo do qual a perícia na arma de fogo fora requisitada para apropriar-se dela e não encaminhar ao judiciário. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE. (2019.02722491-34, 206.018, Rei. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3a TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-07-04, Publicado em 2019-07-05).

APELAÇÃO CRIMINAL - PECULATO - ARMA DA POLÍCIA MILITAR - ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - REDUÇÃO DO QUANTUM DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. O réu não se desincumbiu de comprovar que não praticou o delito a ele imputado. Ademais, as provas existentes nos autos nos dão conta do contrário. O réu dispunha da arma como se sua fosse. O fato de tê-la levado para outra cidade, de consertá-la e de tê-la guardado dentro de seu guarda-roupa, em sua residência, demonstra sua intenção de se apropriar do referido armamento, bem como que passou a dispor do objeto como próprio. Ademais, inexiste nos autos qualquer documento que comprove que o réu tenha informado a seus superiores acerca do desaparecimento da arma. Substituição da pena por restritiva de direitos. Quantum reduzido. Recurso provido em parte. Unânime. (2018.03531394-23, 195.071, Rei. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3a TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-30, Publicado em 2018- 08-31)

Desta forma, o réu, policial militar à época dos fatos, tendo subtraído o objeto valendo-se das facilidades proporcionadas pelo seu cargo, em proveito próprio ou alheio, não merece o acolhimento da tese de absolvição, restando harmônica a tipificação penal com os fatos.¿

Como demonstrado na transcrição ministerial não há que se falar em insuficiência de provas.

Quanto ao regime de cumprimento da pena assiste razão ao apelante, haja vista que foi aplicada em 03 (três) anos de reclusão, e o magistrado sem nenhuma fundamentação impôs o regime mais gravoso (fl. 133), apesar de ter aplicada a sanção-inicial em patamar mínimo, o que fere as Súmulas 440 do STJ e 719 do STF, razão pela qual modifico o regime para o aberto.

Súmula 719 do STF:
A IMPOSIÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO MAIS SEVERO DO QUE A PENA APLICADA PERMITIR EXIGE MOTIVAÇÃO IDÔNEA.

Súmula 440 -
Fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do apelo e dou parcial provimento para que seja modificado o regime de cumprimento para aberto, em razão do
quantum
da pena aplicada. É o voto.
Belém, 11 fevereiro de 2021
Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora